Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cobrança da multa rescisória de R$594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), assim como para condenar a ré a restituir à autora a referida quantia, acrescida de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. A ré/recorrente alega a regularidade da cobrança da multa rescisória por cancelamento do plano antes do término do prazo de fidelização, conforme previsto em contrato. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
4. Em contrarrazões, a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (artigos 6o e 14 do CDC). Os fornecedores de serviços respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, I e II, do CDC).
6. Importa destacar que a autora é sociedade limitada, parte vulnerável para a comprovação técnica do alegado, à luz da teoria finalista mitigada. Nesse sentido: Acórdão 1673655, 07001019520228070020, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJe: 20/3/2023.
7. É lícita a cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços telefônicos para prefixação de perdas e danos a quem não deu causa à rescisão, haja vista os benefícios concedidos pelas operadoras de telefonia aos assinantes que optam pelo pacto de fidelidade e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado (REsp n. 1.362.084/RJ, Re. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1/8/2017).
8. Na hipótese, o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes contém cláusulas claras e realça a possibilidade de pagamento da multa pela quebra de fidelização (ID 56877943 – Pag. 14). Com efeito, descabe a alegação da recorrida de que não tinha ciência da nova contratação ou dos seus termos, porquanto o contrato firmado em 2023 foi exibido pela própria autora na inicial.
9. Outrossim, o e-mail encaminhado à recorrida informa a existência de nova negociação e alerta sobre a importância de serem conferidas as condições comerciais propostas (ID 56878144 - Pág. 7). Destarte, se os elementos dos autos demonstram que a autora foi adequadamente informada sobre o prazo de fidelização e, a despeito disso, optou por cancelar o serviço, é devida a multa contratualmente prevista, não podendo a negligência da recorrida em conferir as condições do contrato ser imputada à ré. Nesse sentido: Acórdão 1798761, 07192626920238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.
10. Ademais, é inaplicável a Cláusula 5a do Anexo II do Contrato (ID 56877943 – Pag. 14), que prevê a não incidência da multa, uma vez que não observado o período mínimo de 30 dias. As provas produzidas atestam que a recorrida solicitou o cancelamento em julho e o procedimento foi concluído em 18/07/2023 (ID 56877946).
11. Por fim, o valor da multa aplicada encontra-se em consonância com a previsão contratual (ID 56878136 - Pág. 20).
12. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
13.Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.